Tribunal: STF
Processo: RE 1542237
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RECEBIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO (TAXA SELIC). POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF, JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL- TEMA 962. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF EM SEDE DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPENSAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.



    1. Apelações interpostas pela Empresa e pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a Segurança impetrada com o fito de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os ingressos caracterizados como juros moratórios, inclusive, os decorrentes de restituição/compensação de indébito tributário - nos âmbitos federal (juros de mora equivalentes à SELIC), estadual e municipal -, bem como os juros provenientes de atraso de pagamento devido por adquirentes de seus produtos.



    2. No que diz respeito à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros de mora (taxa Selic) recebidos em ação de restituição de indébito, a sentença se encontra alinhada ao que foi decidido pelo STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE 1063187 (Tema 962), no qual foi firmada a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".



    3. Acerca da incidência de Imposto de Renda sobre os juros de mora, é bastante elucidativo o julgamento do Tema 878/STJ, em sede de Recurso Repetitivo, que firmou a seguinte tese: "1. Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.º 1.227.133 - RS, REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.º 1.138.695 - SC; 2. Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes- Precedente: RE n. 855.091 - RS; 3. Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS".



    4. Na quadra atual, por ocasião do julgamento do RE 1063187, em sede de Repercussão Geral (Tema 962), o Pretório Excelso assentou o seguinte entendimento: "Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 5. Recurso extraordinário não provido. (RE 1063187, Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 27/09/2021, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-247 Divulg 15-12-2021 Public 16-12-2021).



    5. Constata-se, pois, que o STF direcionou a discussão para a natureza da verba corresponder a danos emergentes ou lucros cessantes. Entendeu-se que se os juros de mora implicam indenização por danos emergentes (que visam a recompor efetivas perdas), não configuram acréscimo patrimonial e assim, não devem sofrer a incidência do Imposto de Renda. E, na hipótese de corresponderem a lucros cessantes, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem ser tributados pelo citado imposto.



    6. Destarte, conclui-se que os juros de mora recebidos em decorrência de atraso de pagamento devido por adquirentes de produtos (inadimplemento de obrigação contratual) configura acréscimo patrimonial e assim, contrariamente ao decidido na sentença, deve incidir IRPJ e CSLL sobre as mencionadas verbas. Precedente do STJ: AgInt no REsp n. 2.002.501/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.



    7. Também merece acolhida a insurgência fazendária quanto à impossibilidade de restituição administrativa das importâncias pagas indevidamente, a título de IRPJ e da CSLL incidentes sobre os valores relativos à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    8. Isso porque a pretensão de restituição administrativa de valores reconhecidos em título judicial encontra óbice no art. 100, da Constituição Federal, in verbis : "Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim". Impossibilidade de restituição na via administrativa. Precedentes do Pretório Excelso nesse mesmo sentido, nas Decisões Monocráticas proferidas no ARE 1.350.473 (Rel. Min. Gilmar Mendes) e ARE 1.354.543 (Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. O recurso da Empresa cinge-se ao pedido de reconhecimento do direito à compensação das importâncias pagas indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança.



    10. Possibilidade de, em sede de Mandado de Segurança, se declarar o direito à compensação de valores recolhidos indevidamente (Súmula 213/STJ) posto que tal declaração não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos, afastando-se os preceitos da Súmula nº 271, do STF. Precedentes do STJ nesse mesmo sentido: REsp 1596218/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/08/2016, AgRg no REsp 1.365.189/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 15/04/14, EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 20/06/2014. A compensação apenas poderá ser realizada após o trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN). Valores atualizados pela taxa SELIC. Prescrição quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN.



    11. Como não se está a adentrar em qualquer juízo específico acerca das importâncias a serem compensadas, despicienda é a prova pré-constituída do recolhimento indevido, nos moldes decididos pelo STJ, na revisão do Tema 118, tendo sido satisfeita a exigência da demonstração da condição, da Impetrante, de contribuinte da tributação indevida.



    12. Apelação da Fazenda Nacional e Remessa Necessária providas . Apelação da Empresa provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; 145, § 1º; 150, I; 153, III; e 195, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente